Tribunal: TJMT
Processo: 1007655-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007655-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (AGRAVANTE), ELEACI MARIA DE MORAIS CAVALCANTE - CPF: 106.900.181-34 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS CAVALCANTE - CPF: 065.837.761-20 (AGRAVADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), ARTHUR FERRARI ARSUFFI - CPF: 396.976.648-62 (ADVOGADO), GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - CPF: 316.241.498-98 (ADVOGADO), MARCOS HOKUMURA REIS - CPF: 265.434.708-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS ATOS QUE VISAM A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA EM FAVOR DA AGRAVANTE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Diante da presença dos aludidos requisitos, impõe-se a manutenção do
decisum.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S. A., em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo e Alienação Fiduciária no 1002246-25.2021.8.11.0004, manejada por ELEACI MARIA DE MORAIS CAVALCANTE,
“deferiu o pedido de tutela provisória para determinar a suspensão dos atos que visam a consolidação da propriedade fiduciária em favor da demandada do imóvel objeto e a averbação da existência da presente ação às margens da Matrícula sob n. 72.288”
(Id. 86058961).

Em suas razões, a recorrente requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja determinado o prosseguimento do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel, objeto dos autos, em seu favor.

Afirma que os agravados, ao tomarem ciência de que o crédito da agravante decorrente da Cédula de Produto Rural Financeira no 001/2022-RMC, no qual houve a constituição de alienação fiduciária do imóvel rural de Matrícula no 72.288 do CRI de Barra do Garças/MT, cuja propriedade pertencia ao ESPÓLIO DE ACIDEMANDO GABRIEL DE MORAES e ESPÓLIO DE ENGRACIA VILELA DE MORAIS, não seria mantido no rol de credores do Pedido de Recuperação Judicial formulado por parte do produtor rural RICARDO DE MORAES CARVALHO, “apareceram” com a vertente ação declaratória de nulidade de ato jurídico, sob o argumento de que a constituição da garantia fiduciária teria sido realizada sem a anuência dos herdeiros, já que os advogados destes não teriam poderes para solicitar o Alvará Judicial.

Sustenta que os advogados regularmente constituídos por todos os herdeiros formularam o pedido de expedição de Alvará Judicial para a constituição da Alienação Fiduciária sobre o imóvel rural denominado “FAZENDA MONTE ALEGRE” e que estes detinham poderes para exercer todos os atos no Inventário Judicial em nome dos outorgantes, inclusive pedir a expedição de alvará judicial.

Argumenta que os herdeiros deveriam se valer das medidas jurídicas cabíveis para apuração de eventual extrapolação dos poderes outorgados no mandato pelos advogados e não usarem da vertente ação para prejudicar um ato jurídico pleno, válido e eficaz.

Salienta, em seguida, que não há qualquer elemento que demonstre eventual vício de consentimento ou desconhecimento por parte dos herdeiros acerca da constituição da Alienação Fiduciária sobre bem imóvel do Espólio.

Menciona que, em virtude da necessidade de manutenção das atividades agrícolas nas propriedades rurais objeto da herança, todos os herdeiros procuraram a ora agravante para obter os recursos financeiros, de modo concordaram em constituir a favor da eco securitizadora a alienação fiduciária, e que não houve qualquer manifestação de discordância nos autos do inventário, não havendo que se falar em anulação da operação.

Aponta que na matrícula do imóvel, quando do registro da Alienação Fiduciária (R06-M-72.288), não havia qualquer menção acerca do acordo de partilha de imóveis, o que evidencia a sua boa-fé na celebração do instrumento particular de constituição de alienação fiduciária.

Registra que está suportando prejuízo decorrentes da suspensão da consolidação da propriedade em seu favor, pois além de arcar com o inadimplemento da CPRF que teve como garantia o imóvel objeto da Matrícula no 72.288 do CRI de Barra do Garças/MT, também teve que arcar com os custos altíssimos dos emolumentos cartorários.

No mérito, requer o provimento do recurso para ratificar em definitivo a decisão liminar.

O pedido liminar foi indeferido no Id. 89385961.

Em informações prestadas pelo Juízo
a quo
no ofício de Id. 89877462 , consta que o recorrente cumpriu com o disposto no art. 1.018, do CPC.

As contrarrazões recursais foram acostadas no Id. 90247456, por meio das quais os agravados pugnam pelo seu desprovimento, com a condenação da agravante nas penas da litigância de má-fé.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão ora agravada, foi proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo e Alienação Fiduciária no 1002246-25.2021.8.11.0004, manejada por Eleaci Maria de Morais Cavalcante e seu cônjuge, em que alegam que são os legítimos proprietários em condomínio do imóvel objeto da Matrícula no. 72.2882, na fração de 40% (459,7741ha)..

Afirmam que o referido imóvel foi herdado/adquirido através do acordo amigável de partilha dos imóveis homologado e com Formal de Partilha, expedido pelo r. Juízo da 3a Vara da Cível da Comarca de Barra do Garças-MT no Processo no 698544.2010.811.0004 - Código: 1019824 e o Processo no 9691-58.2014.811.0004 - Código: 189254, contudo, ao requerer o registro do formal de partilha junto ao cartório, foram surpreendidos com a NOTA DE DEVOLUÇÃO No 108485, em que foi cientificados sobre o protocolo de processo de consolidação em virtude de alienação fiduciária em favor de ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A.

Sustentam que não anuíram e nem mesmo tinham ciência de tal alienação fiduciária em favor da ora agravante, uma vez que esta fora requerida por procuradores sem poderes especiais e expressos para tanto.

O Magistrado
a quo
deferiu o pedido de tutela antecipada para “
determinar a suspensão dos atos que visam a consolidação da propriedade fiduciária em favor da demandada do imóvel objeto da presente e a averbação da existência da presente ação às margens da matrícula sob n. 72.288, para proteção de terceiros de boa-fé.”

Inconformada, a agravante requer a revogação da r. decisão a fim de que seja determinado o prosseguimento do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel, objeto dos autos, em seu favor.

Pois bem.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, é necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Da análise de cognição superficial, os requisitos legais no presente caso encontram-se configurados.

Com bem consignado pelo Juízo
a quo
, a probabilidade do direito está caracterizada ao menos nesse juízo de cognição sumária, pelo conjunto probatório apresentado nos autos, de onde se verifica que o imóvel de Matrícula no 72.288 estaria realmente elencado no formal de partilha que caberia aos autores/agravados, em virtude de acordo amigável firmado entre os herdeiros dos espólios nos autos sob n. no 6985-44.2010.811.0004 (Código 101982) e no 969158.2014.811.0004 (Código 189254), que tramitaram na 3a Vara Cível da COmarca de Barra do Garças (Id. 50784292 e Id. 50818783).

Ainda, quanto à probabilidade do direito ventilado, deve ser levado em conta que a data do acordo firmado entre os herdeiros (05.09.2016), precede à data da constituição da alienação do bem em litígio, datada de 16.10.2017, conforme documentação que acompanha a exordial (Id. 50782944).

Além disso, a nota devolutiva do formal de partilha (Id. 50818783) faz prova, ainda que sumária, de que os autores/agravados desconheciam pesar sobre o imóvel alienação fiduciária em favor da parte agravante. Nesse mesmo trilhar, também não sobressai dos autos a anuência prévia quanto à realização da constrição do bem imóvel, o que de fato leva a crer na presença do
fumus boni iuris.

Portanto, diante da controvérsia instaurada a respeito da anuência dos herdeiros, ora agravados, quanto à alienação fiduciária em favor da agravante, bem como acerca dos poderes especiais dado aos patronos para tal finalidade em inobservância ao disposto no artigo 661 do CC, entendo pertinente a manutenção da decisão agravada no caso, pois seria medida prematura no presente momento processual a revogação da tutela, diante do notório risco ao resultado útil do processo, com a consolidação da propriedade fiduciária e possível alienação do imóvel a terceiro.

Com efeito, a finalidade da norma não é outra, senão a de proteger o outorgante contra eventuais prejuízos causados por ato praticado em seu nome, mas sem o seu consentimento, pelo mandatário que extrapola o limite dos poderes que lhe foram concedidos por mandato. É dizer, ninguém pode ser obrigado por ato praticado por mandatário que não tenha poderes suficientes ou que exceda os poderes que lhe foram outorgados.

Daí porque, salvo comprovada má-fé, o que demanda dilação probatória, e ressalvada a possibilidade de ratificação pelo mandante, o código civil dispõe que tais atos, praticados por quem não tenha poderes suficientes para tanto, ou ainda por quem excede os poderes do mandato ou procede contra eles, são ineficazes em relação ao mandante (arts. 662 e 665).

Assim, diante da presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, impõe-se a manutenção do
decisum
.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021